Tribunal: TJMT
Processo: 1003885-90.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1003885-90.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR.a SILVANA PAULA GOMES
PACIENTE(S): DANIELA ASSIS DE LIMA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DANIELA ASSIS DE LIMA contra ato comissivo do 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (PJE NU 1007420-32.2020.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa com envolvimento de adolescente e funcionário público - art. 33, caput, e art. 35 da Lei no 11.343/2006, art. 2o § 2o e § 4o, I e II, da Lei no 12.850/2013 - (www.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que: 1) “não há nada nos autos da investigação policial que aponte a paciente como membra de organização criminosa”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a paciente é primária, exerce ocupação lícita e tem endereço certo; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória à paciente (ID 78988468), com documentos (ID 78988468/ID 78988488).
Relatos.
A paciente e o codenunciado Fabiano Rogante Camargo foram presos no dia 3.12.2020 (PJE NU 1007420-32.2020.8.11.0042).
Em 22.1.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, relaxou o flagrante e decretou a prisão preventiva da paciente com a seguinte fundamentação:
“[...]Cuida-se de inquérito policial instaurado para apurar suposta prática dos delitos de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Organização Criminosa, Lesão Corporal, Resistência e Corrupção de Menores, previstos nos artigos 33 e 35, da Lei no 11.343/06, art. 2o, da Lei no 12.850/13, arts. 129, 329 e 218, todos do Código Penal, praticados, em tese, por Fabiano Rogante Camargo e Daniela Assis de Lima.
O Ministério Público aditou a denúncia ofertada nos autos da Ação Penal n. 4214-27.2020.811.0042 (PJE 1007420-32.2020.8.11.0042), em desfavor de Fabiano Rogante Camargo e Daniela Assis de Lima, dando o primeiro acusado, como incurso nas sanções dos artigos 33 e 35, da Lei no 11.343/2006, arts. 129 e 329, § 2o, do Código Penal, em concurso material com o artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso I e II, da Lei no 12.850/2013; e a segunda acusada, como incursa nas sanções dos artigos 33 e 35, da Lei no 11.343/2006, em concurso material com o artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso I e II, da Lei no 12.850/2013.[...]
Exsurge dos autos que, os denunciados Fabiano Rogante Camargo e Daniela Assis de Lima foram presos em flagrante delito, em 03 de dezembro 2020, pela prática, em tese, dos crimes de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico, Organização Criminosa, Lesão Corporal, Resistência e Corrupção de Menores, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo nos autos do Incidente Processual n. 4217-79.2020.8.11.0042 – Cód. 613700.
O Auto da Prisão em Flagrante no 1003095-77.2020.8.11.0021 foi originalmente distribuído perante o Juízo da Comarca de Água Boa-MT, o qual se declarou incompetente para processar e julgar o auto supramencionado, por entender que os delitos foram praticados por organização criminosa, sem homologar o flagrante e analisar sobre a necessidade de conceder a liberdade provisória ou converter a prisão em flagrante em preventiva.
Diante disso, nota-se que os indiciados Fabiano Rogante Camargo e Daniela Assis de Lima estão segregados há mais de 30 (trinta) dias sem a conversão do flagrante em custódia preventiva.[...]
Isto posto, considerando que a não realização da audiência de custódia no prazo previsto, sem qualquer justificativa plausível, RELAXO A PRISÃO de FABIANO ROGANTE CAMARGO e DANIELA ASSIS DE LIMA.
Do contexto fático-probatório, exsurge do boletim de ocorrência no 2020.296607, dos depoimentos prestados pelos policiais civis que, em 03 de dezembro de 2021, que os policiais civis lotados em Água Boa/MT, foram até a residência dos denunciados Fabiano Rogante Camargo , Daniela Assis de Lima e do adolescente Júlio Assis de Lima, a qual servia como ponto de guarda e comercialização de entorpecentes da organização criminosa, comandado por Thamires Heck, para cumprir a decisão judicial de busca e apreensão prolatada por este juízo nos autos do Incidente Processual n. 4217-79.2020.8.11.0042 – Cód. 613700 .[...]
Durante as buscas, o policial Dionesson dos Reis Barbosa verbalizou para que Fabiano Rogante ficasse calmo e não soltasse o cachorro. Todavia, Fabiano Rogante não obedeceu às ordens e partiu com o cachorro em direção ao agente com intenção de tomar sua arma de fogo. Neste momento, a fim de coibir a injusta agressão, Dionesson dos Reis efetuou um disparo de arma de fogo em direção a Fabiano Rogante e do cachorro, vindo a atingir a região do tórax dele.
Em seguida, mesmo ferido, o denunciado Fabiano Rogante desferiu chutes e socos que causaram em Dionesson dos Reis as lesões corporais descritas no laudo pericial n. 310.1.02.2020.027115-01.
Ao ouvir o som do disparo de arma de fogo, a equipe que estava realizado as buscas no interior do domicilio, saiu correndo, ocasião em que o cachorro correu em direção aos agentes policiais que, para repelirem o ataque efetuaram disparos contra o cão.
Após, imobilizarem o denunciado Fabiano Rogante e o cachorro, os agentes continuaram as buscas, vindo a localizar dentro do quarto dos denunciados Fabiano Rogante e Daniela Assis, escondido no meio das roupas, 03 (três) porções de substância análoga à maconha. Dando continuidade às buscas, foram localizadas 02 (duas) porções de substâncias análogas à maconha e 02 (duas) porções de substâncias análogas a cocaína, além da quantia de R$ 105,40 (cento e cinco reais e quarenta centavos) em espécie. A seguir, os policiais aprenderam os denunciados Fabiano Rogante Camargo e Daniela Assis de Lima em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico, Corrupção de Menores, Lesão Corporal e Resistência.
Importa consignar que, o Parquet na inicial acusatória ofertada nos autos da Ação Penal n. 1007420-32.2020.8.11.0042, salientou que ‘Daniela e Fabiano Rogante, companheiros entre si, utilizam os filhos daquela, os adolescentes Alana Júlia Assis de Lima e Júlio Assis de Lima (possuem amplo histórico pela prática de atos infracionais) para fomentar o tráfico de drogas realizado no interesse da organização criminosa. Neste sentido, a residência de DANIELA e FABIANO servia de apoio à guarda e comercialização de drogas da organização sob liderança de TAMIRIS’. [...]
No que concerne à materialidade e indícios de autoria delitiva os elementos fáticos-probatórios compilados no boletim de ocorrência no 2020.296607 e nos depoimentos prestados pelos policiais civis, são mais que suficientes a evidenciar o ‘fumus commissi delicti’ , porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar infrações penais, como o delito de tráfico de drogas.
Quanto ao periculum libertatis, a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto há indicativos de diversas práticas delitivas, tais como, tráfico de drogas, associação para o tráfico, lesão corporal, resistência e organização criminosa.
Como salientou o Ministério Público, os elementos, até o presente momento, coligidos apontam que os denunciados Fabiano Rogante Camargo e Daniela Assis de Lima se utilizavam até dos filhos da denunciada para as práticas delitivas, demostrando que além de não respeitarem a Justiça e as regras de convívio em sociedade, ainda fomentam àqueles menores de idade, para que tem dever de cuidado e proteção, a enveredarem pelo caminho criminoso.
De outro norte, há que se ressaltar que o denunciado Fabiano Rogante Camargo possui diversas passagens criminais por crimes graves, tais como, tráfico de drogas e roubo, o que demostra que possui a personalidade voltada ao crime.
Registro, ainda, a periculosidade dos integrantes da organização criminosa, ora investigada, que agem mediante a imposição de violência sem nenhum escrúpulo, para manterem o domínio exclusivo no tráfico de drogas na região de Água Boa, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito. De modo que impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como, a retomada do controle estatal, no município de Água Boa. [...]
Repriso, a medida de segregação cautelar dos membros da organização se justifica para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos vários delitos mencionados, de modo que, se os representados permanecerem em liberdade a ordem pública continuará gravemente afetada. Da mesma forma a periculosidade dos denunciados justifica a segregação cautelar dos implicados.
De todo o exposto, tem-se que o acervo probatório colacionado aos autos demonstram ‘quantum satis’ a materialidade e autoria em relação aos representados Fabiano Rogante Camargo e Daniela Assis de Lima, pelos crimes de integrar ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (artigo 2°, ‘caput’ da Lei n° 12.850/2013), TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006), LESÃO CORPORAL e RESISTÊNCIA (arts. 129 e 329, do Código Penal), c/c art. 69, do Código Penal, de modo a se poder deferir a medida solicitada.
Isto posto, em consonância com o Ministério Público e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, [...] DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de FABIANO ROGANTE CAMARGO e DANIELA ASSIS DE LIMA [...].” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - PJE NU 1007420-32.2020.8.11.0042)
Pois bem.
A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Por sua vez, a prisão preventiva está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 30 (trinta) pessoas, e responsável pelo tráfico de drogas na região do “Vale do Araguaia” [“desde Barra do Garças até as regiões de Confresa e Vila Rica”], além de homicídios, roubos e furtos, inclusive de veículos.
Consta da denúncia que “Daniela e Fabiano Rogante, companheiros entre si, utilizam os filhos daquela, os adolescentes Alana Júlia Assis de Lima e Júlio Assis de Lima (possuem amplo histórico pela prática de atos infracionais) para fomentar o tráfico de drogas realizado no interesse da organização criminosa. Neste sentido, a residência de DANIELA e FABIANO servia de apoio à guarda e comercialização de drogas da organização sob liderança de TAMIRIS” (PJE NU 1007420-32.2020.8.11.0042).
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020).
Quanto aos predicados pessoais [primariedade e bons antecedentes], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no HC 633.347/SC, Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.3.2021; STJ, RHC no 138.279/RJ, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 8.3.2021), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
No que tange às medidas cautelares, verifica-se que teriam sido localizadas 3 (três) porções de maconha, “no quarto do casal Daniella e Fabiano, escondidas entre as roupas”, um facão embaixo do travesseiro da adolescente Alana Julia Assia Lima [filha da paciente], uma porção de maconha dentro de um tijolo, outra porção de maconha envolvida em um cobertor, 3 (três) porções de cocaína na sala, além de três papelotes abertos no banheiro da residência da paciente [que seria utilizada como “ponto de apoio” para a pratica de delitos ligados à facção criminosa], conforme Relatório de Busca e Apreensão no 775/2020, elaborado pelos investigadores de Polícia Lucas Queiroz Schossler, Dionessom dos Reis Barbosa e Ana Paula Rocha Morais (PJE NU 1007420-32.2020.8.11.0042).
Nesse quadro, as cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública, em análise perfunctória (STJ, HC no 504.496/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 18.10/2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO